Tribunal: TJMT
Processo: 1009710-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009710-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), FLORESTA VIVA EXPLORACAO DE MADEIRA LTDA - CNPJ: 14.425.106/0001-41 (AGRAVANTE), JANETE GOMES RIVA - CPF: 364.096.001-78 (AGRAVANTE), MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – SUPOSTA SUPRESSÃO DE 2.232 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE EXPLORAÇÃO ECONOMICA DA ÁREA DEGRADADA, APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO, AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL E SUSPENSÃO DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS FISCAIS

– RISCO DE DANO INVERSO E IRREVERSIBILIDADE DAS MEDIDAS – DECISAO MODIFICADA PARA INDEFERIR A TUTELA DE URGENCIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRETENSÃO DE ANÁLISE DE PROVAS PREVIAMENTE AO JUIZO DE 1o GRAU – VEDAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTANCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Inteligência do artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil.

A determinação de abstenção de exploração, apresentação de plano de recuperação, suspensão de linhas de financiamento / incentivos fiscais e averbação da demanda na matrícula do imóvel, em sede de cognição sumária, implicam em óbice ao exercício de atividade econômica, mostrando-se imprescindível o aguardo do contraditório e instrução probatória.

É vedado ao Juízo
ad quem
manifestar-se sobre questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Recurso provido. Decisão modificada. Tutela de urgência indeferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLORESTA VIVA EXPLORACAO DE MADEIRA LTDA E OUTRO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da Ação Civil Pública no 1001299-22.2022.8.11.0105, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando:

I)A abstenção de exploração econômica da área ou de uso produtivo, até que haja validação do Cadastro Ambiental Rural, bem como da promoção de novos desmatamentos;

II)A apresentação e cumprimento do Plano de Recuperação da Área Degradada, no prazo de cento e vinte dias; sob pena de multa diária;

III) A suspensão da participação em linhas de financiamentos, bem como de recebimento de incentivos e benefícios fiscais;

IV) A averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel.

Sustentam os Agravantes que, inobstante a responsabilidade pelo dano ambiental ser objetiva, lastreada na teoria do risco integral, faz-se imprescindível, a demonstração da existência do nexo de causalidade, a vincular o ato lesivo ao comportamento daquele a quem se imputa a condição de agente causador.

Assevera que, a Fazenda Bauru, com extensão de aproximadamente quarenta e seis mil hectares fora invadida, permanecendo ocupada até 27/12/2017, momento em que os Recorrentes foram reintegrados na posse do imóvel.

Argumenta que, as Recorrentes não se tratam de proprietárias do imóvel, constando como proprietário do bem, perante o Cartório de Registro de Imóveis, a empresa Organização de Terras Brasil Norte Ltda, inobstante a existência de averbação acerca da escritura pública de compra e venda para Fozi José Jorge.

Afirmam que firmaram compromisso de compra e venda com a Agropecuária Bauru, visando, no futuro, adquirir a Fazenda Bauru, todavia, transferiram o seu direito de exercício de posse a terceiros.

Alegam que
, “a discussão sobre responsabilidade ou não das Agravantes em relação aos desmates e alegados danos ao meio ambiente constituem matéria de mérito da ação, a ser decidida no Juízo de piso”.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

Opostos Embargos de Declaração, os aclaratórios foram rejeitados.

Os Agravantes interpuseram Recurso de Agravo Interno.

Sem contrarrazões.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre esclarecer que, em sede de Agravo de Instrumento, incumbe ao Juízo
ad quem
analisar tão somente a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência.

Assim, as questões concernentes à legitimidade de parte, posse ou propriedade, assim como o extenso acervo probatório colacionado em grau recursal, não foram analisadas pelo Juízo de 1o Grau; de modo que a apreciação da matéria diretamente por esta e. Corte de Justiça, implicaria em supressão de instancia e violação do duplo grau de jurisdição, o que é vedado.

Pois bem.

Vejamos o disposto no Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Compulsando os autos, verifica-se que, a decisão agravada determinou a abstenção de exploração econômica da área, a apresentação de plano de recuperação da área degradada, a suspensão de participação em linhas de financiamento, bem como de recebimento de incentivos fiscais e da averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel.

A determinação de sobrestamento de empréstimos ou de benefícios fiscais, bem como a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel, podem inviabilizar o exercício da atividade econômica, de modo que não vislumbro a imprescindibilidade de concessão destas medidas, bem como da abstenção de exploração e apresentação de plano de recuperação, uma vez que tais cominações, em sede de cognição sumária, podem até mesmo causar maior dificuldade de eventual reparação econômica do dano causado.

A meu ver, o feito demanda a prévia oitiva do órgão ambiental competente, até mesmo para elucidação acerca da questão concernente à posse e propriedade da área sob enfoque e eventual responsabilidade pelo dano ambiental verificado.

Nos termos do disposto no artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Este é o caso dos autos.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, SUSPENSÃO DE FINANCIAMENTOS / INCENTIVOS FISCAIS, AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA E AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA IMPRESCINDIBILIDADE DESTAS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

Não será concedida a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 300, §5o, do CPC.

Imprescindibilidade do decreto de indisponibilidade de bens, suspensão de linhas de financiamento / incentivos fiscais, averbação da demanda na matrícula do imóvel e elaboração de projeto de recuperação da área degradada não demonstrados, aliado ao risco de irreversibilidade na concessão das medidas.

Decisão mantida. Recurso desprovido.” (N.U 1008984-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

(...) Deve ser afastada a determinação de suspensão de obtenção de financiamentos, bem como de incentivos fiscais, face à possibilidade de óbice ao exercício da atividade econômica e à reparação econômica pelo dano ambiental causado.
(...) (N.U 1021689-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

2.
Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito ambiental, o decreto de embargo judicial da área no sentido de determinar a suspensão de todas as atividades no local, se revela desarrazoado, sobretudo em sede de antecipação de tutela (...).

(...) 4.A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.
(...)” (N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Posto isso, ausentes os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, face a imprescindibilidade de se aguardar o contraditório, de rigor a modificação da decisão agravada.

Por fim, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao recurso
, para modificar a decisão agravada e indeferir o pedido de concessão da tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024